Tribunal: TJES
Processo: 5039750-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039750-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039750-81.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO ENTREGUE AO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo

de origem, nota-se que o Recorrido não comprova o encaminhamento de notificação de penalidade ao
condutor infrator
, mas tão somente ao proprietário (pessoa jurídica) do veículo. Sabe-se que a
infração de trânsito que resulta em suspensão do direito de dirigir deve ser direcionada ao condutor, e não apenas ao proprietário, conforme disposto no art. 265 do CTN (
Art. 265. As
penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator
amplo direito de defesa
).
Ainda que o Requerente seja sócio administrador da pessoa jurídica em questão, não é possível afirmar que esse teve acesso ou ciência à notificação da penalidade.

(3). Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito,
in verbis: “[...] “tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel [...]”
(AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

(4). No caso em tela, tendo as notificações sido encaminhadas somente ao proprietário do veículo, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, vez que o direito do autor à ampla defesa foi prejudicado, de modo que se impõe a desconstituição da penalidade aplicada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para DECLARAR a nulidade do auto de infração nº PM40000786 e, por consequência, determino o cancelamento do PSDD nº 86754831.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)